Tribunal: CARF
Processo: 10880.002077/94-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.002077/94-91
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.274 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CARMEM VILARINO VEREA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 1990
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO NÃO UNÂNIME CONTRÁRIA À LEI.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
FUNDAMENTADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
O Recurso Especial contra decisão não unânime contrária à lei deverá
demonstrar, de forma fundamentada, a contrariedade do aresto recorrido. Não
atendido tal pressuposto, o recurso especial não será admitido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Tatiana Josefovicz
Belisario (suplente convocada), Vinicius Guimaraes, Semiramis de Oliveira Duro, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto e Liziane Angelotti Meira
(Presidente). Ausentes, momentaneamente, os Conselheiros Rosaldo Trevisan e Denise
Madalena Green (suplente convocada).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.002077/94-91
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.274 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.002077/94-91

Relatório
Trata-se de recurso especial, interposto pela Fazenda Nacional, contra a decisão
consubstanciada no Acórdão no 202-11.285, de 10/06/1999, assim ementado:
IOF - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO — POUPANÇA - LEI N° 8.033/90 –
Depósitos de valor em caderneta de poupança não constituem fato gerador do I0F,
cabendo a restituição do imposto recolhido, devidamente atualizado pelos índices
constantes da Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR n° 08, de 27 de junho
de 1997.
Consta do acórdão:
ACORDAM os Membros da Segunda Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes,
por maioria de votos, em dar provimento ao recurso. Vencido o Conselheiro Antonio
Carlos Bueno Ribeiro. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Helvio Escovedo
Barcellos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário do contribuinte; e, por maioria de votos, dar provimento parcial ao
recurso voluntário dos responsáveis tributários, para afastar a responsabilidade das
pessoas jurídicas recorrentes. Vencidos os Conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo e Julio Lima Souza Martins que mantinham também a responsabilidade
solidária das pessoas jurídicas recorrentes. O Conselheiro Gustavo Guimarães da
Fonseca, acompanhou o voto da relatora pelas conclusões, em relação às pessoas físicas,
nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.

Intimada do acórdão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial.
O despacho de admissibilidade deu seguimento ao recurso especial, trazendo as
seguintes considerações:
DESPACHO N° 202-0.302
O Senhor Procurador-Representante da Fazenda Nacional, recorre para a Câmara
Superior de Recursos Fiscais da decisão deste Conselho, proferida por maioria de votos,
em sessão de 10 de junho de 1999, e consubstanciada no Acórdão n° 202-11.285, do
qual tomou ciência em 16 de agosto de 1999.
Tendo em vista a presença dos requisitos exigidos no Regimento Interno da Câmara
Superior de Recursos Fiscais: decisão não unânime (artigo 7°, parágrafo 1o) e
tempestividade (art. 7°), recebo o recurso interposto pelo ilustre representante da
Fazenda Nacional.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.274 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.002077/94-91

Encaminhe-se à repartição preparadora tendo em vista o disposto no artigo 3°, § 3°, do
Decreto n° 83.304/79, com a redação que lhe deu o artigo 1° do Decreto n° 89.892/84,
para que sejam adotadas as seguintes providências:
...

O sujeito passivo não apresentou contrarrazões.
Voto

Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

O recurso interposto não deve ser conhecido, pelas razões a seguir expostas.

À época da interposição do recurso, vigia a Portaria MF no. 55, de 16/03/1998, a
qual dispunha, em seu art. 5o, I, e art. 7o, §1o:

Art. 5o. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais julgar recurso especial
interposto contra:
I - decisão não unânime de Câmara de Conselho de Contribuintes, quando for contrária
à lei ou à evidência da prova;
(...)
Art. 7o. O recurso especial deverá ser formalizado em petição dirigida ao Presidente da
Câmara que houver prolatado a decisão recorrida e deverá ser apresentado por
Procurador da Fazenda Nacional, no prazo de quinze dias, contado da vista oficial do
acórdão, ou pelo sujeito passivo, em igual prazo, contado da data da ciência da decisão.
§ 1o. Na hipótese de que trata o inciso I do artigo 5o deste Regimento, o recurso deverá
demonstrar, fundamentadamente, a contrariedade à lei ou à evidência da prova e,
havendo matérias autônomas, o recurso especial alcançará apenas a parte da decisão não
unânime.

No caso concreto, o recurso interposto consiste em apelo em face de decisão não
unânime contrária à lei ou à evidência probatória – também coincidente com aquele previsto no
art. 7o, I do Regimento Interno aprovado pela Portaria MF no 147/2007, cuja redação segue
transcrita:
Art. 7o Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra:
I - decisão não-unânime de Câmara, quando for contrária à lei ou à evidência da prova;
O Regimento Interno do CARF (RICARF) atualmente vigente enuncia, em seu
art. 3o, como deverão ser analisados os recursos especiais interpostos com base em decisão não-
unânime contrária à lei ou à evidência de prova:
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.274 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.002077/94-91

Art. 3o Os recursos com base no inciso I do caput do art. 7o, no art. 8o e no art. 9o do
Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), aprovado pela
Portaria MF no 147, de 25 de junho de 2007, interpostos contra os acórdãos proferidos
nas sessões de julgamento ocorridas em data anterior à vigência do Anexo II da Portaria
MF no 256, de 22 de junho de 2009, serão processados de acordo com o rito previsto
nos arts. 15 e 16, no art. 18 e nos arts. 43 e 44 daquele Regimento.
Por sua vez, o art. 15, §1o do RICARF aprovado pela Portaria MF no 147/2007,
asseverava:
Art. 15. O recurso especial, do Procurador da Fazenda Nacional ou do sujeito passivo,
deverá ser formalizado em petição dirigida ao Presidente da Câmara que houver
prolatado a decisão recorrida, no prazo de quinze dias contados da data da ciência da
decisão.
§ 1o Na hipótese de que trata o inciso I do art. 7o deste Regimento, o recurso deverá
demonstrar, fundamentadamente, a contrariedade à lei ou à evidência da prova e,
havendo matérias autônomas, o recurso especial alcançará apenas a parte da decisão não
unânime contrária à Fazenda Nacional.
Art. 15. O recurso especial, do Procurador da Fazenda Nacional ou do sujeito passivo,
deverá ser formalizado em petição dirigida ao Presidente da Câmara que houver
prolatado a decisão recorrida, no prazo de quinze dias contados da data da ciência da
decisão. § 1o Na hipótese de que trata o inciso I do art. 7o deste Regimento, o recurso
deverá demonstrar, fundamentadamente, a contrariedade à lei ou à evidência da prova e,
havendo matérias autônomas, o recurso especial alcançará apenas a parte da decisão não
unânime contrária à Fazenda Nacional.
Veja-se que o requisito acima enunciado – qual seja, a demonstração
fundamentada da contrariedade à lei – está também previsto no art. 7o, §1o do RICARF vigente à
época do recurso - Portaria MF no 55/1998.
Das considerações expostas, é inconteste que a análise de admissibilidade do
recurso deve levar em consideração se ele demonstra, de forma fundamentada, a afronta da
decisão recorrida à lei ou à evidência de prova.
Tendo em mente tal requisito e compulsando o recurso da Fazenda Nacional,
pode-se concluir que aquela peça não traz qualquer demonstração fundamentada de
contrariedade, pelo aresto recorrido, à lei ou evidência de prova. É o que se pode comprovar da
simples leitura do recurso – excertos transcritos a seguir -, o qual traz considerações genéricas
sobre a decisão recorrida, mas não evidencia quais os pontos daquele acórdão que seriam
contrários à lei ou evidência probatória:
Duas colocações, pelo menos, alinham-se como espeque à discordância da r. decisões e
do enfoque doutrinário:
1) A não aceitação como definitivas algumas posições doutrinárias, bem como decisões
isoladas de alguns Tribunais Regionais Federais, que não consideram operação de
crédito os saques efetuados em caderneta de poupança, conforme exigência de
incidência de IOF pelo inciso V do art. 1° da Lei n° 8.033, de 12 de abril de 1990;
2) Embora se possa fazer restrições de ordem moral sobre o conteúdo das questionadas
disposições legais, não se há de negá-lo do ponto de vista jurídico, sem o adequado
respaldo legal ou jurisprudencial. Assim, não é de se aceita como jurisprudência mansa
e pacífica uma ou outra decisão isolada de alguns Tribunais Regionais Federais, que
consideram inaplicável ou inconstitucional referida exigência.

Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.274 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.002077/94-91

Assim, não se entende como definitiva a posição da Ilustre Relatora, mesmo que
coincidente com algumas esparsas decisões de alguns Tribunais Regionais Federais,
sem que haja a respeito a manifestação de um Tribunal Superior, sobretudo quando se
decide como inconstitucional a matéria de tais dispositivos da Lei n° 8.033/90.
Diante do exposto, a Fazenda Nacional, pelo procurador infra-assinado, requer a esta
Colenda Superior Corte Administrativa, a revisão da decisão da Instância "a quo" para,
em reformando-a, manter a decisão de primeira instância.
Diante do exposto, não tendo sido demonstrada, de forma fundamentada, a
contrariedade à lei, a peça recursal carece de um de seus pressupostos, pelo que não deve ser
conhecida.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 90
DF CARF MF
Original